Tribunal: TCU
Processo: 041.710/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Alan Andrade Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2671/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Alan Andrade Santos (peças 91-106), contra o Acórdão 8213/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em que o Colegiado, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em face de irregularidade na execução do Contrato 0193.438-31/2006, celebrado com a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa, tendo por objeto a construção de 200 unidades habitacionais no Loteamento Colina, Bairro do Juá, Município de Brejões/BA; Considerando que os pareceres uniformes da AudRecursos (peças 108-110), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 112); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que as razões recursais pugnam pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e pela nulidade da citação, sem, no entanto, apresentar outros elementos capazes de atender aos requisitos específicos do art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que foi adequada a conclusão pela inocorrência de prescrição pela AudRecursos, cuja análise sofreu ajustes necessários promovidos pelo Ministério Público, tendo sido indicados como marco inicial a data da prestação de contas, em 24/9/2012, e como causas interruptivas, por exemplo, o Termo de Compromisso e Obrigações subscrito pelo ora recorrente em 2/2/2016, o Relatório do Tomador de Contas em 19/9/2017 e a prolação de acórdãos da 1a Câmara em 28/7/2020 e 15/3/2022; Considerando que, como bem explicam os pareceres precedentes, não houve nulidade na citação por edital, uma vez que foram utilizadas a base de dados da Receita Federal e a base da Carteira de habilitação, que trouxeram os endereços objeto das citações, e a base da justiça eleitoral, que não retornou endereço; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, IV, "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Alan Andrade Santos; b) informar ao recorrente da prolação do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 041.710/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.013/2020-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 010.947/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alan Andrade Santos (XXX.372.485-XX); Prefeitura Municipal de Brejões - BA (14.197.768/0001-01). 1.3. Recorrente: Alan Andrade Santos (XXX.372.485-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejões - BA. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Michel Soares Reis (14620/OAB-BA) e Paulo de Tarso Brito Silva Peixoto (35692/OAB-BA), representando Alan Andrade Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.